Tribunal: STF
Processo: RE 1447032
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE QUALIFICADO DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 684.822/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, que assentou: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DA RÉ SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 



    2. No presente caso, o ingresso forçado na casa, onde foram apreendidos 22g (vinte e dois gramas) de cocaína, R$ 1.364,00 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais) e 3 munições calibre 38, não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas, por terem os corréus empreendido fuga e deixado cair uma trouxinha de cocaína, ao perceberem a aproximação da polícia, e no fato de a entrada na residência ter sido franqueada pela ré, mas sem sua autorização escrita confirmada em juízo, circunstâncias que não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. 



    3. Habeas corpus concedido para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que, “no presente caso, houve fundadas razões para o ingresso no domicílio (CPP, art. 240, § 1º), devidamente justificadas a posteriori, hábeis a indicar que no interior no sítio em que estava sendo praticada a traficância, em estado de flagrante delito, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. O acórdão do julgamento restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4 . Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5 . Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    In casu, o acórdão recorrido assentou: 



    “[...]



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas, por terem os corréus empreendido fuga e deixado cair uma trouxinha de cocaína, ao perceberem a aproximação da polícia, e no fato de a entrada na residência ter sido franqueada pela ré, mas sem sua autorização escrita confirmada em juízo, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.” 



    Pois bem, da análise comparativa entre o paradigma de Repercussão Geral acima citado e o acórdão recorrido, vê-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, tendo em vista que restou assentado que não havia justa causa necessária para enquadrar o caso sob análise em uma das exceções constitucionais que permitem a entrada em domicílio sem ordem judicial.



    Com efeito, conforme bem pontuou o e. Ministro Gilmar Mendes no julgamento alhures mencionado, “resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar – fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas”.



    Ademais, ressalto que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelado pela alegação de que “diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, tendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 



    2. Recurso extraordinário não provido. ” (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ e de 18/04/2008)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7. “(Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente